Tribunal: TJBA
Processo: 8030582-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030582-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUCLESIO MAGNO MACIEL MARQUES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELAÇÃO.

POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA.

PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080918-65.2022.8.05.0001, em que figuram como parte apelante
EUCLESIO MAGNO MACIEL MARQUES
e como parte apelada o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator